Tribunal: STF
Processo: ARE 1341960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de agravo de instrumento, assim ementado (eDOC 57):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.00.08514-1/DF. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. Deixa-se de conhecer do recurso no ponto relativo à inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis porque, ao que se verifica, não fora ventilado na impugnação oposta, tampouco enfrentado na decisão agravada, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal, hipótese repudiada pelo ordenamento pátrio, considerando a violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.



    NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, INC. IV DO NCPC.



    O argumento deduzido no processo supostamente não enfrentado pelo juízo de origem, invocado pela parte agravante, foi explicitamente abordado pelo julgador, não havendo falar em ausência de fundamentação da decisão apenas porque a conclusão alcançada diverge da pretendida pela parte litigante.



    SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.



    1. O julgamento do mérito dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.319.232/DF, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exauriu o efeito suspensivo então concedido àquela insurgência recursal.



    2. Assim, restando pendente de julgamento apenas recurso não dotado de efeito suspensivo – embargos de declaração –, óbice algum há para o prosseguimento das liquidações/cumprimentos individuais do “decisum” coletivo, conforme autorização expressa do art. 512 do NCPC.



    INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR



    1. Tendo sido ajuizada a presente ação somente após o início da vigência do Código Consumerista, aplicam-se integralmente ao presente feito as normas de caráter processual ali previstas, especialmente o disposto no art. 6º, inc. VIII, que determina a facilitação da defesa dos consumidores em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.



    2. Incidência do tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (art. 14 do NCPC).



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. Considerando que um dos deveres dos Tribunais, impostos pelo novo Código de Processo Civil, é também uniformizar e manter estável a sua jurisprudência (art. 926), e considerando o entendimento majoritário esposado por este colegiado, no sentido de ser da competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 94.00.08514-1/DF, a manutenção da presente demanda nesta esfera é medida que se impõe.



    2. Tendo o cumprimento individual de sentença sido ajuizada em desfavor do banco do brasil, sociedade de economia mista, não havendo qualquer manifestação de interesse jurídico da união, autarquia federal ou empresa pública federal em integrar o processo, deve ser reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito. Precedentes deste tribunal.



    LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM UNIÃO E BANCEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS.



    1. A União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora executado, foram condenados solidariamente na ação civil pública que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, razão pela qual é faculdade do credor escolher contra quem vai demandar o processo executivo, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário (art. 275 do Código Civil).



    2. A cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser, e na maioria das vezes o é, muito longa, o que implicaria na formação de um litisconsórcio passivo facultativo muito longo, que, por óbvio, dificultaria a defesa do consumidor em juízo, o que violaria o disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Vedação contida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor que impossibilita esta hipótese de intervenção de terceiros.



    PRESCRIÇÃO



    O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, a contar do seu trânsito em julgado, nos termos do REsp nº 1.273.643/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tendo em vista que a ação coletiva ainda não transitou em julgado, sequer teve início o prazo prescricional, razão pela qual não há como se cogitar prescrita a pretensão executória.



    PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.



    As questões quanto ao percentual de juros de mora a ser aplicado para a instituição financeira e aos índices de correção monetária já foram objeto de análise e julgamento na ação coletiva, estando cobertas pela preclusão, bem como operado o instituto da coisa julgada.



    NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL.



    1. A condenação proveniente de ação coletiva, genérica e que apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC), não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, de forma a ser imprescindível sua prévia liquidação individual, com a respectiva dilação probatória. “Ratio decidendi” do REsp nº 1.247.150/PR, julgado em caráter repetitivo.



    2. Contudo, uma vez recebido o cumprimento individual da sentença coletiva pelo juízo “a quo” e apresentada a respectiva impugnação pela parte executada, inclusive com possibilidade de ampla dilação probatória, não se verifica absolutamente nenhum prejuízo ao agravante capaz de macular o procedimento. Princípio da “pas de nullité sans grief”. Inteligência do parágrafo único do art. 283 do CPC. Precedentes.



    PERÍCIA OU REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE.



    1. Sendo o juízo de primeiro grau o principal destinatário da prova produzida no feito, tem ele amplo poder para determinar a realização de diligências probatórias que tenham por finalidade embasar seu convencimento, cabendo a ele apreciar a prescindibilidade ou não do expediente probatório. Art. 370 do CPC/15.



    2. Despicienda a realização de perícia técnica quando as questões suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença envolvem tão somente critérios de cálculo, questões de direito a serem dissolvidas pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, a partir da qual a perícia pode ser elaborada de forma correta.



    TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.



    Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Recurso Especial Repetitivo nº 1.370.899/SP.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser necessário deslocamento da execução para a Justiça Federal, ao defender que, a quem cabe se manifestar sobre o interesse ou não da União nos processos, atraindo para si a competência, há muito já firmou posicionamento de que o juízo competente para processar feitos relativos à securitização de dívidas é da esfera Federal (eDOC 82, p. 8).



    O 3° Vice-Presidente TJRS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir nas hipóteses das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 97, p. 17-20).



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao foro de competência para cumprimento de sentença, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 57, p. 13-16):



    “Constata-se do teor da petição inicial que, conquanto o título tenha condenado solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, a execução provisória foi ajuizada tão-somente em face deste último.



    Não se cogita, assim, de interesse jurídico direto da União ou do Banco Central do Brasil no desfecho da lide, não tendo aplicação o teor do Enunciado n. 150 do STJ, pois referidos entes sequer se manifestaram no feito executório, cuidando-se de declinação de ofício da competência.



    É notório que a natureza jurídica do Banco do Brasil consiste em sociedade de economia mista federal, sendo que o fato de figurar no polo passivo ou ativo de determinada ação não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, a teor do disposto no art. 109, I, da CRFB, que dispõe: 



    (...)



    Na espécie, tendo o autor optado por ajuizar o cumprimento de sentença exclusivamente em face do Banco do Brasil, um dos devedores solidários constantes do título, não há litisconsórcio passivo necessário a ser reconhecido, possuindo inteira aplicação a orientação contida nas Súmulas 42 do STJ e 508 do STF, que dispõe ser da Justiça Estadual a competência para processar e julgar causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista. 



    (...)



    No caso dos autos, a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora executado, foram condenados solidariamente na ação civil pública que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, razão pela qual é faculdade do credor escolher contra quem vai demandar o processo executivo, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário. É a determinação contida no art. 275 do Código Civil, in verbis:”



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 749.681 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.09.2010, publicado em 15.10.2010)



    Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (ARE 655403 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.09.2012, publicado em 28.05.2013)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, como também não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (RE 998581 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14.02.2017, publicado em 04.04.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 588134 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, publicado em 01.07.2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1303634 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15.03.2021, publicado em 19.03.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente